Tribunal: STF
Processo: HC 75028
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E    PROCESSUAL
PENAL.
"HABEAS CORPUS". TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE:
COMPETÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO. PROVAS.
"HABEAS CORPUS".
1.      Tratando-se de tráfico internacional de entorpecente, é
competente para o processo e julgamento da ação penal a Justiça
Federal (art. 109, V, da C.F. e art. 27 da Lei n  6.368, de
21.10.1976).
2.      Após a condenação por sentença, confirmada por acórdão em
grau de apelação, este último é que pode ser impugnado mediante
"Habeas Corpus". Não, mais, a prisão em flagrante, episódio
processual já superado com o veredito condenatório, que é o novo
título da prisão.
3.      É inadmissível, no âmbito estreito do "habeas corpus", a
reinterpretação das provas em que se basearam a sentença e o
acórdão.
4.      "H.C." indeferido.